Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603785-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO
DE FATO INVERÍDICO. CABIMENTO.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
LIMINAR.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o direito
de resposta sempre que houver violação da
honra ou veiculação de notícia sabidamente
inverídica.
2. A despeito de serem admitidas, no jogo
eleitoral, críticas contundentes e palavras
ácidas aos candidatos em comparação ao
cidadão
comum,
a
expressão
"Ratinho
mente!” da forma como utilizada, possui

Num. 43178550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
inegável conteúdo difamatório, a autorizar a
remoção do conteúdo e a concessão do direito
de resposta, nos termos dos arts. 57-D, § 3º c/c
art. 58, ambos da Lei das Eleições.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. É cabível a aplicação de multa por
descumprimento de ordem liminar.
5. Concessão de direito de resposta com
retificação
no
texto
sugerido
pelo
representante- recorrido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
deste Juízo Auxiliar (id. 43167459), que julgou procedente o pedido do representante, nos termos
do art. 58, IV, “a” e “b”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, IV, “d” da Resolução TSE nº 23.608/2019,
concedendo o direito de resposta, bem como em face do descumprimento, por duas vezes, da
ordem liminar de remoção dos conteúdos indicados neste feito, a partir de outros, sob nova
apresentação, para o mesmo conteúdo objeto do presente, condenou o representado ao
pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com aplicação por analogia no artigo
58, parágrafo 8º da Lei 9504/1997, ao mesmo tempo que determinou que o representado
proceda a exclusão dos conteúdos das URL’S abaixo informadas, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): https://www.instagram.com/p/CipNi-
8MnWh/ e https://www.facebook.com/photo/?fbid=619843349513723&set=a.474376657393727.
O recorrente alega, preliminarmente a exist

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0603785-96.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) DR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 27/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0603785-96.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
apresentado por Carlos Roberto Massa Junior em face Roberto Requião De Mello e Silva, com
fulcro no artigo 58, § 1º, IV e § 3º, IV da Lei nº 9.504/97 cumulado com o artigo 32, IV e § 4º da
Resolução nº 23.608/2019 do TSE. Alegando em síntese que na data de ontem (14.09), o
Representado se valeu de suas redes sociais (Twitter, Facebook, e Instagram) para veicular o
seguinte conteúdo: "Desmentindo Ratinho. O ex ministro da infraestrutura e candidato ao governo
de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou no debate da TV Cultura que a pavimentação da
boiadeiro, duplicação da 469 e a ponte de Foz foram pagas com o balanço de Itaipu. Ratinho
mente!". "O ministro de Bolsonaro confirma que as obras não são do Ratinho". Já no YouTube, sob
o título "Ratinho Junior mente!", Requião reproduz o trecho do referido debate, de onde se extrai o
seguinte na fala do ex-Ministro: "fizemos obras no Paraná usando o balanço de Itaipu,
pavimentação da boiadeira, duplicação da 469, a segunda ponte internacional de Foz". Alegou que
Requerido, amparado na fala do ex-Ministro de Infraestrutura do Governo Federal e agora
candidato ao Governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em debate realizado pela TV
Cultura na mesma data, Requião afirma que Ratinho Junior mente sobre as obras de (i)
pavimentação da estrada "boiadeira" (BR-487); (ii) duplicação da BR-469; e da (iii) segunda ponte
Brasil-Paraguai (ponte de Foz). E que segundo Requião, Ratinho mente porque todas essas obras,
em dizeres do ex-Ministro, "foram pagas com o balanço da Itaipu" e que, portanto, assim se teria
confirmado que "as obras não são de Ratinho". Mais: afirma que "no programa eleitoral o
Governador diz que fez tudo". Há, em suma, um ataque a supostas afirmações por parte de Ratinho
no sentido de ter ele apropriado para si, enquanto gestor, o custeio e a realização dessas três
obras, em seu programa eleitoral. (Requer, A concessão de tutela de urgência, para o fim de
remoção das publicações contidas nos links indicados, incluindo seus comentários e
compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar referido conteúdo em outros links
dentro das mesmas redes sociais, ainda que por intermédio de outro perfil, bem como em
quaisquer meios de comunicação social, tudo sob pena de multa a ser fixada para cada
descumprimento; Ao final, a procedência da presente demanda, de modo a confirmar a liminar
requerida em todos os seus termos e, ainda, determinando que seja veiculada resposta à afirmação
sabidamente inverídica e injuriosa aqui tratada, por tempo não inferior ao dobro daquele em que
esteve veiculado o conteúdo nas plataformas dos quatro links aqui informados (observando a data
da efetiva retirada ao longo destes autos) e empregando nessa divulgação o mesmo veículo,
espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados
na ofensa).
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178550
30/09/2022
16:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43178550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.375

RECURSO no DIREITO DE RESPOSTA 0603785-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO
DE FATO INVERÍDICO. CABIMENTO.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
LIMINAR.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o direito
de resposta sempre que houver violação da
honra ou veiculação de notícia sabidamente
inverídica.
2. A despeito de serem admitidas, no jogo
eleitoral, críticas contundentes e palavras
ácidas aos candidatos em comparação ao
cidadão
comum,
a
expressão
"Ratinho
mente!” da forma como utilizada, possui

Num. 43178550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
inegável conteúdo difamatório, a autorizar a
remoção do conteúdo e a concessão do direito
de resposta, nos termos dos arts. 57-D, § 3º c/c
art. 58, ambos da Lei das Eleições.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. É cabível a aplicação de multa por
descumprimento de ordem liminar.
5. Concessão de direito de resposta com
retificação
no
texto
sugerido
pelo
representante- recorrido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
deste Juízo Auxiliar (id. 43167459), que julgou procedente o pedido do representante, nos termos
do art. 58, IV, “a” e “b”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, IV, “d” da Resolução TSE nº 23.608/2019,
concedendo o direito de resposta, bem como em face do descumprimento, por duas vezes, da
ordem liminar de remoção dos conteúdos indicados neste feito, a partir de outros, sob nova
apresentação, para o mesmo conteúdo objeto do presente, condenou o representado ao
pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com aplicação por analogia no artigo
58, parágrafo 8º da Lei 9504/1997, ao mesmo tempo que determinou que o representado
proceda a exclusão dos conteúdos das URL’S abaixo informadas, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): https://www.instagram.com/p/CipNi-
8MnWh/ e https://www.facebook.com/photo/?fbid=619843349513723&set=a.474376657393727.
O recorrente alega, preliminarmente a existência de três nulidades na sentença: a primeira se
refere à ausência de fundamentação adequada na sentença (art. 11 e 489 do CPC); a segunda à
não observância do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 10 do CPC) e a terceira
à ausência de referência (número de processo, relator, data de publicação da decisão) do julgado
colacionado na decisão.
Na sequência, caso não acolhidas as preliminares, requer a análise da tese acerca da cominação
e aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial, na qual afirma que não houve

Num. 43178550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
republicação do conteúdo em sua forma ou trechos, mas tão somente a pergunta “quem é o
pai?”, de forma jocosa / humorística.
No mérito, afirma em síntese que: i) os julgados citados na decisão não guardam relação com o
presente caso; ii) o candidato Recorrente não publicou qualquer falsidade, sendo que foram
apresentadas as fontes pelas quais estaria o candidato Recorrido “mentindo”, iii) a postagem foi
realizada no dia 14/09, dois dias após o candidato Recorrido ter veiculado programa eleitoral no
qual afirma que fez todas as obras supra citadas; iv) trata-se a postagem de cobrança ao atual
Governador do Estado e candidato à reeleição para que traga ao eleitorado a informação
completa; v) para que fosse concedido o direito de resposta ou, até mesmo a exclusão das
postagens, deveria existir no mínimo uma ofensa ao candidato Recorrido; vi) não há como punir o
Recorrente, fazendo-o publicar a figura de seu concorrente nas urnas em suas redes sociais, por
omissão causada pelo próprio Recorrido, ou seja, não pode ser deferido direito de resposta para
que o Recorrido compareça esclarecendo omissão dele próprio.
Requer o conhecimento do presente recurso, com o acolhimento das preliminares aventadas e,
caso não acolhidas, seu provimento para afastar as condenações impostas, bem como reformar a
sentença no sentido de total improcedência dos pedidos formulados.
Em contrarrazões CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, assevera, em síntese, que: i) é fato
notório que as obras são resultado de um convênio do qual o Estado do Paraná é parte, ii) o
descumprimento da sentença pode ser aferido pelo Juízo de plano, uma vez que cientes as
partes da decisão exarada em sede de liminar e que os supostos impedimentos de o Recorrente
se manifestar sobre precedente juntado em sentença também não implica em nulidade; iii) não
há, na fala de Tarcísio ou na propaganda de Ratinho, apropriação integral em favor do Governo
Federal ou Estadual, iv) o teor vedado foi republicado, repercutindo as mesmas falácias de que
não teria o Governo do Estado do Paraná feito parte e executado a obra indicada. Requer o
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

II. i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
II.ii. Preliminar de nulidade da sentença
O recorrente alega, preliminarmente a existência de três nulidades na sentença: a primeira se
refere à ausência de fundamentação adequada na sentença (art. 11 e 489 do CPC); a segunda à
não observância do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 10 do CPC) para a
aplicação da penalidade da pena de multa e a terceira à ausência de referência (número de
processo, relator, data de publicação da decisão) do julgado colacionado na decisão.

Num. 43178550 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
Não assiste razão ao recorrente.
O recorrente afirma que haveria ausência de fundamentação adequada na sentença, na medida
em que não houve qualquer abordagem do Relator acerca da importante tese na contestação de
Id. 43157777, que trata da total ausência de provas acerca da participação do Governo do Estado
nas obras da Ponte Brasil- Paraguai, Estrada da Boiadeira e duplicação da 469.
Com efeito os art. 11 e 489 do CPC assim dispõem:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
Art. 489, § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material

Num. 43178550 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora
Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de
15/6/2016.)
Nesse sentido a sentença foi suficientemente fundamentada, não havendo nulidade no ponto.
Em relação à alegação de ausência de referência (número de processo, relator, data de
publicação da decisão) do julgado colacionado na decisão, tem-se que, de fato, omitiu-se os
dados do julgado colacionado na decisão, todavia trata-se de erro material que não enseja a
nulidade da sentença.
Nesse sentido, Elpídio Donizetti ensina que “Por inexatidão material entende-se o erro,
perceptível sem maior exame, que traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na
decisão”. (Novo Código de processo civil comentado. Atlas. 3ª ed. P. 427)
Quanto à não observância do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 10 do CPC)
para a aplicação da penalidade da pena de multa, verifica-se que a Resolução TSE nº
23.608/2019, não prevê a intimação prévia da parte para a aplicação de penalidade, em face do
procedimento célere do direito de resposta. Além disso, o recorrente já tinha conhecimento da
ordem liminar e publicou novo conteúdo referente à construção da ponte em Foz do Iguaçu,
sendo despicienda nova manifestação. Além de que, poderia manifestar-se voluntariamente sem
a necessidade de nova intimação. E, ainda com a interposição do recurso toda a matéria retorna
para apreciação em virtude do princípio do efeito devolutivo, conforme brocardo italiano " tantum
devolutum quantum appellatum".

Num. 43178550 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
Por fim destaco, que a questão do cabimento ou não na pena de multa por descumprimento da
ordem liminar, será tratado no mérito do recurso.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
II.iii. Mérito
II.iii. a. No caso, a controvérsia geradora do pedido de direito de resposta diz respeito a
propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube com os seguintes conteúdos:
Nas seguintes URL’s: https://twitter.com/requiaooficial/status/1569994021325373449 https://www.facebook.com/photo/?fbid=617317146433010&set=a.474376657393727 e https://www.instagram.com/p/CigCdccvBrr/ https://twitter.com/requiaooficial/status/1569988576263413761
No Youtube, reproduz o trecho do debate, onde constou a seguinte fala do ex-Ministro, constante
das demais postagens: “fizemos obras no Paraná usando o balanço de Itaipu, pavimentação do
boiadeira, duplicação da 469, a segunda ponte internacional de Foz.”
Informa o link: https://www.youtube.com/watch?v=dUYwqB8Nf5Y
De acordo com o art. 58 da Lei nº 9.504/97, cabe a concessão de direito de resposta no horário
eleitoral gratuito nos seguintes termos:

“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente

Num. 43178550 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
[...]
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior,
porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação
responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela
veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior
a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias
para a sua complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação
atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar
indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que
deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até
trinta e seis horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa
subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;”

De outro vértice, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, fixa o que se
segue sobre a desinformação na propaganda eleitoral:

“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos
que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei
nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021) - grifei

No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:

Num. 43178550 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os
de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as
informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas.
Só assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto
ao segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade, configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de
exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo:
Atlas, 2018)

De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um
conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto
originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por determinada
pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a manipulação indevida
de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...) Por esse motivo, a
manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra de
terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)

Levando isso em conta, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em
situações que extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se veiculam fatos
sabidamente inverídicos, conforme já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“[...]
Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao apreciar a liminar
na Representação nº 0600720-79.2018.6.00.0000, que os fatos sabidamente
inverídicos, a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles
verificáveis de plano. Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:
De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do que a inverdade
evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá, 2016,
p. 366), isto é, aquela cuja constatação independa de maiores exames ou
avaliações. Logo, entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito inequívoco de
induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2.
ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 293).

Num. 43178550 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP
n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se
verifica no caso em exame.
(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de 16/08/2018, Relator(a):
Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei
Esta Corte já decidiu que a crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é
aquela que extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria,
difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente inverídicos. Nesse
sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA
JORNALÍSTICA
-
REPRODUÇÃO
DE
CONTEÚDO
NA
REDE
SOCIAL
FACEBOOK - OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE PROVIDO.
1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que
extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria,
difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos.
2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e ofensivas
desbordaram dos limites da informação, atingindo a credibilidade do candidato
perante o eleitorado.
3. Diferente é a situação de quem compartilha notícia veiculada na imprensa sem
expressar qualquer juízo de valor sobre ela. Nesses casos, a matéria se apresenta
ao responsável pela repostagem como despida de contornos de inveracidade,
motivo pelo qual nela não se lhe vislumbra conteúdo sabidamente inverídico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 06002195720206160147, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
29/10/2020)
O Recorrente alega que os julgados citados na decisão não guardam relação com o presente
caso. Assevera que não publicou qualquer falsidade, sendo que foram apresentadas as fontes

Num. 43178550 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
pelas quais estaria o candidato Recorrido “mentindo”.
Argui que a postagem foi realizada no dia 14/09/2022, dois dias após o candidato Recorrido ter
veiculado programa eleitoral no qual afirma que fez todas as obras supracitadas e nesse sentido
trata-se a postagem de cobrança ao atual Governador do Estado e candidato à reeleição para
que traga ao eleitorado a informação completa. Defende que para que fosse concedido o direito
de resposta ou, até mesmo a exclusão das postagens, deveria existir no mínimo uma ofensa ao
candidato Recorrido e desta forma não há como punir o Recorrente, fazendo-o publicar a figura
de seu concorrente nas urnas em suas redes sociais, por omissão causada pelo próprio
Recorrido, ou seja, não pode ser deferido direito de resposta para que o Recorrido compareça
esclarecendo omissão dele próprio.
O recurso não merece provimento.
No caso sob análise, o candidato Roberto Requião divulgou em suas redes sociais -
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube - a seguinte mensagem:
“O ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio
Gomes de Freitas, afirmou no debate da TV Cultura que a pavimentação da
boiadeiro, duplicação da 469 e a ponte de Foz foram pagas com o balanço de
Itaipu. Ratinho mente!”

Conforme destacado na sentença o recorrente “utilizou-se de uma fala de terceiro para concluir
que o requerente-representante estaria mentindo. A frase dita pelo ex-ministro Tarcísio Gomes de
Freitas foi a seguinte: “fizemos obras no Paraná usando o balanço de Itaipu, pavimentação da
boiadeira,
duplicação
da
469,
a
segunda
ponte
internacional
de
Foz”
(https://www.youtube.com/watch?v=dUYwqB8Nf5Y - Acessado nesta data)”
Neste ponto a sentença não merece reparos na medida em que destacou que a fala não excluiu a
participação do Governo do Estado do Paraná nas referidas obras. Para melhor compreensão
transcrevo o trecho da sentença que tratou da questão:
Neste ponto, a referida fala foi proferida em um debate para o governo de São
Paulo, no qual o ex-ministro apresentava realizações do Governo Federal em que
teve participação administrativa, não tendo afirmado em momento algum que se
tratou de obra exclusivamente realizada por aquele ente, bem como não excluiu a
participação do Governo do Estado do Paraná nas referidas obras.
De outro vértice, da notícia do “Senado Notícias” do Senado Federal, extrai-se que:
“A obra localiza-se nas imediações do Marco das Três Fronteiras, e é uma parceria
entre os governos do Paraná e Federal com a Itaipu Binacional”. (Fonte: Agência
Senado
- https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/23/trecho-
brasileiro-da-segunda-ponte-brasil-paraguai-tera-nome-de-jaime-lerner e
Agência
EBC: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-08/segunda-ponte-entre-
brasil-e-paraguai-deve-ser-concluida-em-novembro )

Num. 43178550 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
Sobre a duplicação da BR-469, o requerente colacionou dos sites de notícias G1 e
RicMais que: “O governo do Paraná abriu a licitação para as obras de duplicação e
restauração da BR-469, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Com custo de R$
186 milhões, a maior parte da obra será financiada pela Itaipu Binacional. O edital
foi publicado no Diário Oficial na quinta-feira (17). (...) De acordo com o governo do
Paraná, os envelopes com as propostas deverão ser entregues no Protocolo Geral
do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR)” e “A obra é resultado de
convênio entre o Governo do Paraná, Governo Federal e a Itaipu Binacional, sendo
a
última
responsável
pelos
recursos”.
( https://g1.globo.com/pr/oeste-
sudoeste/noticia/2022/02/18/governo-do-parana-abre-licitacao-para-obras-
deduplicacao-da-br-469-em-foz-do-
iguacu.ghtml e https://ricmais.com.br/infraestrutura/der-homologa-licitacao-para-
duplicar-a-rodovia-das-cataratas-em-foz-doiguacu/ respectivamente)
Por último, sobre a obra de pavimentação da BR-487, conhecida como "estrada
Boiadeira”, o requerente apresentou reportagem do site Bem Paraná que contém o
seguinte excerto: “Fruto de um convênio entre Itaipu e Governo do Estado, por meio
do
Departamento
de
Estradas
de
Rodagem
(DER/PR)”
(https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/obras-da-ponte-da-integracao-e-
da-estrada-boiadeira-no-parana-ja-passam-de-75-da-execucao/ ).
No caso, o requerido utilizou-se de conteúdo de terceiro que teceu comentário
genérico sobre os assuntos em questão, falando rapidamente sobre obras em que
participou como gestor federal, sem excluir o Governo local, ao passo que o ente
estadual teve efetiva participação nos três empreendimentos, conforme
demonstraram as informações apresentadas.

Consigno que expressão “Ratinho mente!”, no contexto da postagem, configura ofensa à honra
do candidato, sendo mister o acolhimento do pedido do representante.
Com efeito, do significado do verbete mentira no Dicionário Jurídico, 11ª ed., J.M. Othon Sidou
extrai-se que se “MENTIRA. S. f. (Lat. de mentiri) Dir. Pen. Afirmação consciente contrária à
verdade. Perjúrio; falso testemunho.
Embora não se ignore que, no jogo eleitoral, os candidatos devem estar preparados para receber
críticas e palavras ácidas, diferentemente do cidadão comum, a meu ver, a expressão “Ratinho
mente!”, da forma como utilizada, possui um inegável conteúdo difamatório, a autorizar a remoção
do conteúdo e a concessão do direito de resposta, na forma do art. 58 da Lei das Eleições.
Além disso, o art. 57-D, § 3º do mesmo diploma legal autoriza a remoção do conteúdo veiculado
na internet quando contém agressões e ataques a candidatos. Confira-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §

Num. 43178550 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais.
Assim, é de se manter o direito de resposta concedido, bem como a determinação de retirada do
conteúdo da internet determinado na decisão liminar e na sentença, pelo que o desprovimento do
recurso, neste ponto é medida que se impõe.
III.iii.b. Aplicação da pena de multa e determinação da retirada de conteúdo da internet por
descumprimento da decisão liminar
Na sentença houve o reconhecimento do descumprimento da da ordem liminar, em virtude da
divulgação de matéria relacionada ao mesmo objeto nos links 1) id’s: 43158521, URL
https://www.instagram.com/p/CipNi-8MnWh/
e
2)
id
43161902,
URL
https://www.facebook.com/photo/?fbid=619843349513723&set=a.474376657393727 tendo sido
determinada A REMOÇÃO DOS CONTEÚDOS E APLICADA a multa no valor de R$10.000,00
(dez mil reais) com aplicação por analogia no artigo 58, parágrafo 8º da Lei 9504/1997.
O recorrente alega que nos supostos descumprimentos não houve republicação do conteúdo em
sua forma ou trechos, mas tão somente a pergunta “quem é o pai?”, de forma jocosa /
humorística.
Não assiste razão ao recorrente neste ponto.
Transcrevo inicialmente parte da decisão liminar (id. 43157189) na qual foi determinado que:
Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para determinar que o
REQUERIDO exclua as publicações contidas nos links https://twitter.com/requiaooficial/status/1569994021325373449, https://www.facebook.com/photo/?fbid=617317146433010&set=a.47437665739372
7
,
https://www.instagram.com/p/CigCdccvBrr/,
https://twitter.com/requiaooficial/status/1569988576263413761
e
https://www.youtube.com/watch?v=dUYwqB8Nf5Y, incluindo seus comentários e
compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar referido conteúdo
(forma e trechos) em outros links nas mesmas redes sociais, ainda que por
intermédio de outro perfil, bem como em quaisquer meios de comunicação social,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de
5.000,00 (cinco mil) reais em caso de descumprimento.
Para melhor compreensão apresento os textos das propagandas.
Na inicial foi apresentada a seguinte mensagem:

Num. 43178550 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
O recorrido informou do descumprimento da decisão em virtude da publicação da seguinte
mensagem:

Num. 43178550 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
No caso, houve nova publicação questionando em tom jocoso a atuação do governo em relação à
construção da ponte de Foz de Iguaçu, tema tratado neste autos.
Nesse sentido bem ponderou o Ministério Público Eleitoral:
Constata-se assistir razão ao requerente quando alega descumprimento da liminar
pelo requerido, consistente em publicações nas quais severifica a imagem do
representante "segurando" a Ponte de Foz do Iguaçu, com a mensagem "Fizeram
um teste de DNA das obras do Ratinho! Quem é o pai?", seguido da legenda "O
povo quer saber @ratinho_junior quem realmente fez essa obra?
Referida publicação possui inegável identidade com o objeto dos presentes autos e,
ainda que tenha sido disposta em formado de pergunta e em tom jocoso,
novamente questiona a atuação do governo do requerente frente às obras ora
analisadas neste feito.

Num. 43178550 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
Nesses termos, uma vez que a mensagem foi publicada em duas oportunidades, correta a
sentença quando da aplicação da multa em dobro R$ 10.000,00, bem como na determinação de
remoção do conteúdo, sendo que o recurso não merece provimento neste ponto.
II.v. O conteúdo apresentado para resposta é o seguinte:
Analisando o conteúdo do texto, a utilização da imagem do candidato Ratinho Junior é
desnecessária, bem como de seu slogan de campanha.

Num. 43178550 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
Nesse sentido, há necessidade de sua adequação retirando-se a parte final do texto: É assim que
estamos fazendo o Paraná ir pra frente. Vamos juntos, unidos e em paz. Pra frente Paraná, 55.
Mantendo-se a frase que menciona o texto sobre a publicação:
Direito de Resposta concedido pelo Tribunal Regional Eleitoral nos autos nº 0603785-
96.2022.6.16.0000 ao Candidato Ratinho Junior:

RATINHO JUNIOR
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto, rejeitando a preliminar de
nulidade da sentença e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo integralmente a
sentença julgou procedente o pedido do representante e concedeu o direito de resposta,
confirmando a liminar proferida, para o fim de, nos termos do art. 58, IV, “a” e “b”, da Lei nº
9.504/97 e art. 32, IV, “d” da Resolução TSE nº 23.608/2019, conceder o pedido formulado na
exordial, devendo a resposta ser veiculada nos mesmos perfis das redes sociais aqui indicadas, e
dirigir-se, necessariamente, aos fatos apontados e decididos neste processo. Bem como, em face
do descumprimento, por duas vezes, da ordem liminar de remoção dos conteúdos indicados
neste feito, a partir de outros, sob nova apresentação, para o mesmo conteúdo objeto do
presente, cominou ao representado a multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com
aplicação por analogia no artigo 58, parágrafo 8º da Lei 9504/1997, ao mesmo tempo que
determinou que o recorrente proceda à exclusão dos conteúdos das URL’S abaixo informadas,
no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil
reais):https://www.instagram.com/p/CipNi-8MnWh/
e
https://www.facebook.com/photo/?fbid=619843349513723&set=a.474376657393727

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
EXTRATO DA ATA

Num. 43178550 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 16:59:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093016593359900000042144557
Número do documento: 22093016593359900000042144557
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:21:28
RECURSO (15090) Nº 0603785-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados
do RECORRENTE: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957, LUIZ FERNANDO FERREIRA
DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA
- PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE
- PR0089158, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262 - RECORRIDO: CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, JULIANA
COELHO MARTINS - PR58491-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.